Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA DA DECISÃO DEFINITIVA ACERCA DO PERCENTUAL DE PARTILHA DE UM DOS IMÓVEL PARA A LIQUIDAÇÃO. INDEFINIÇÃO ACERCA DO PERCENTUAL DE SUCUMBÊNCIA DE CADA UMA DAS PARTES. SUCUMBÊNCIA A SER DISTRIBUÍDA NA DECISÃO QUE RESOLVER A LIQUIDAÇÃO.

1. Se, em virtude do parcial provimento do apelo do autor, houve ligeira modificação em sua sucumbência, que implica o reconhecimento de que a sucumbência da ré deixou de ser mínima, e se não houve debate da questão da distribuição dos ônus da sucumbência, há que se reconhecer a existência de omissão no acórdão.

2. A questão da distribuição dos ônus da sucumbência deve ser decidida por ocasião da decisão que resolver a liquidação de sentença, pois só a partir desse momento se terá exata noção do percentual de sucumbência do autor e da ré, ainda que se saiba de antemão que a ré sucumbiu em menor proporção.

3. Embargos declaratórios parcialmente providos.